Tribunal: TJBA
Processo: 0540001-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540001-59.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES APELADO: ADEMIR DOS SANTOS BARBOSA e outros Advogado(s): THIAGO FIAIS TAVARES, CINTHIA MOEMA GOMES SILVA DO NASCIMENTO, LUCIANO JOSE DE MATOS SILVA, DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL E SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível da construtora, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária, incluindo a aplicação de multas compensatória e moratória e a devolução de valores pagos a maior pela substituição do índice de correção monetária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão monocrática ao: (i) confirmar a possibilidade de inversão da cláusula penal, originalmente prevista apenas em desfavor do adquirente, para sancionar o inadimplemento da construtora; e (ii) validar a substituição do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de correção do saldo devedor durante o período de mora da vendedora. III. Razões de decidir 3. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, de natureza adesiva, a existência de cláusula penal estipulada exclusivamente para o inadimplemento do consumidor autoriza sua inversão em favor deste, caso a construtora seja a única culpada pelo descumprimento contratual, como o atraso na entrega da obra. Essa medida visa restabelecer o equilíbrio e a equidade da relação contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 971. 4. É legítima a substituição do INCC pelo INPC para a correção do saldo devedor após o término do prazo de tolerância para a entrega do imóvel. A manutenção do INCC, índice setorial que reflete os custos da construção, durante a mora da construtora, configuraria uma transferência indevida do risco da atividade empresarial ao consumidor, o que é vedado pela legislação consumerista. IV. Dispositivo e tese 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A inversão da cláusula penal moratória em desfavor da construtora inadimplente é cabível em contratos de adesão, ainda que as obrigações sejam de natureza distinta, como forma de garantir o equilíbrio contratual, nos termos do Tema 971/STJ. 2. Configurada a mora da construtora na entrega do imóvel, o saldo devedor deve ser corrigido pelo INPC, ou outro índice que reflita a inflação geral, em substituição ao INCC, afastando-se a onerosidade excessiva imposta ao consumidor." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. 22/05/2019; TJ-GO, Apelação Cível 0022444-92.2016.8.09.0049, Rel. Des. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, j. 09/04/2021; TJ-MT, Agravo Interno 0050974-13.2015.8.11.0041, Rel. Desª. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, j. 14/07/2022; TJ-BA, Apelação 0524245-78.2015.8.05.0001, Rel. Des. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Primeira Câmara Cível, j. 10/01/2023; TJ-BA, Apelação 0386264-75.2013.8.05.0001, Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 11/04/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.